Tribunal: TCU
Processo: 000.129/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1209/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 925/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em virtude de aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial RRL Drogaria Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/1 a 1/9/2015, com prejuízos quantificados em cerca de R$ 295 mil, em valores históricos. Considerando que, por meio do Acórdão 3562/2024-TCU-Primeira Câmara , de 14/5/2024, as contas do estabelecimento comercial RRL Drogaria Ltda., de Marcelle Fernanda Silva e de Rafael Ribeiro de Lima foram julgadas irregulares, com a condenação dos responsáveis em débito solidário e a aplicação de multas individuais; considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos indicou, à peça 107, que a empresa RRL Drogaria Ltda. havia sido baixada na Receita Federal do Brasil (RFB) desde 11/10/2022 (peça 106), antes mesmo da sua citação, ocorrida em 31/7/2023 (peça 67), sendo a liquidação confirmada no sítio da Junta Comercial do Estado de São Paulo (peça 106); considerando que, no voto condutor do acórdão condenatório, esse assunto foi avaliado nos seguintes termos: "20. Quanto ao ressarcimento do débito e à aplicação de multas, verifica-se que a empresa RRL Drogaria Ltda. se encontra com situação cadastral 'baixada' no Sistema CNPJ da Receita Federal, desde 11/10/2022, sob o motivo de 'extinção por encerramento liquidação voluntária' (peça 50). 21. Porém, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a situação de 'baixa' nesses moldes não indica, necessariamente, o fim da personalidade jurídica, que se extingue somente após a liquidação da sociedade e o cancelamento da sua inscrição no órgão competente, conforme disposto no art. 51 do Código Civil. 22. No caso, diante da ausência de provas nos autos da efetiva liquidação da empresa mediante tal cancelamento, é possível a sua responsabilização, conforme o citado Acórdão 1727/2014-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria e, ainda, os Acórdãos 5.112/2021 e 6.737/2022, da 2a Câmara (relatores: Ministro Bruno Dantas e Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros." considerando, entretanto, que, posteriormente, foi juntada aos autos a certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo comprovando a dissolução da empresa em 11/10/2022 (peça 106); considerando que, no caso, a citação da empresa deve ser considerada nula, assim como todos os atos processuais consequentes da referida citação, quais sejam o julgamento das contas da pessoa jurídica e sua condenação em débito e multa, conforme a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão de Relação 35/2025-Plenário, de minha relatoria; considerando que a nulidade da citação de referido estabelecimento comercial, no entanto, não produz consequências na deliberação proferida em relação aos demais responsáveis, devendo ser mantidos o julgamento das suas contas e a condenação em débito e multa; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) - peças 108-111; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, em: a) declarar, de ofício, a nulidade da citação da sociedade empresarial RRL Drogaria Ltda. (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, anulando-se, por conseguinte, o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; b) tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 3562/2024-TCU-Primeira Câmara , apenas no que se refere à sociedade empresarial RRL Drogaria Ltda., mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa dos demais responsáveis; e c) comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 1. PROCESSO TC- Processo 000.129/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcelle Fernanda Silva (XXX.761.558-XX), Rafael Ribeiro de Lima (XXX.982.341-XX) e RRL Drogaria Ltda. (11.235.963/0001-90). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tulio Ferreira do Nascimento (45.597/OAB-GO), representando Rafael Ribeiro de Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.